Tribunal: STF
Processo: HC 68658
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-08-06
Data de publicação: 1991-08-06

Ementa:
EMENTA:  - HABEAS CORPUS - JÚRI  -  ALEGAÇÃO  DE  COMPATIBILIDADE  DA
DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI  COM  A  PROVA  DOS  AUTOS  -
INVIABILIDADE JURÍDICO-PROCESSUAL DESSA ANÁLISE  EM  SEDE  DE  HABEAS
CORPUS - ALEGADA OFENSA AO POSTULADO CONSTITUCIONAL DE SOBERANIA  DOS
VEREDICTOS DO JÚRI - INOCORRÊNCIA - PEDIDO INDEFERIDO.
         -  A  jurisprudência  do  Supremo   Tribunal   Federal   tem
acentuado que o  exame  aprofundado  das  provas  não  encontra  sede
juridicamente adequada no processo de "habeas corpus".  A  postulação
dos impetrantes, que objetivam  ingressar  na  análise,  discussão  e
valoração da  prova,  será  plenamente  admissível  na  via  recursal
ordinária, de espectro mais amplo (RTJ 87/84 - 98/669 - 109/540), ou,
ainda, na via revisional,  eis  que  a  condenação  penal  definitiva
imposta  pelo  Júri  e  passível,  também  ela,  de  desconstituição,
mediante revisão criminal (RTJ 115/1114), não lhe  sendo  oponível  a
cláusula constitucional da soberania  do  veredicto  do  Conselho  de
Sentença (RT 475/352 - 479/321 - 488/330 / 548/331).
         - A soberania dos veredictos do Júri - não  obstante  a  sua
extração constitucional - ostenta valor meramente relativo,  pois  as
manifestações decisórias emanadas do  Conselho  de  Sentença  não  se
revestem de intangibilidade jurídico-processual.
         A competência do Tribunal do Júri, embora definida no  texto
da Lei Fundamental da República, não confere a esse órgão especial da
Justiça comum o exercício de um poder incontrastável e ilimitado.  As
decisões que dele emanam  expõem-se,  em  conseqüência,  ao  controle
recursal do próprio  Poder  Judiciário,  a  cujos  Tribunais  compete
pronunciar-se sobre a regularidade dos veredictos.
         -  A  apelabilidade  das  decisões  emanadas  do  Júri,  nas
hipóteses de conflito evidente com a prova dos autos,  não  ofende  o
postulado constitucional que  assegura  a  soberania  dos  veredictos
desse Tribunal Popular. Precedentes.